Tribunal: TJSP
Processo: 1011545-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE - RECURSO PROVIDO.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência

Ementa:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA - LAUDO TÉCNICO INSUFICIENTE A EVIDENCIAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA - DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE - RECURSO PROVIDO.

Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido e o comportamento do agente causador".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000746823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011545-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a
preliminar, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria de
votos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), VIANNA COTRIM, ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS
DIAS MOTTA.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: ELEKTRO REDES S/A.
APELADA: HDI SEGUROS S.A..
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: RODOLFO CÉSAR MILANO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA
PELA SEGURADORA - LAUDO TÉCNICO
INSUFICIENTE A EVIDENCIAR O NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A
CONDUTA
DA
CONCESSIONÁRIA
-
DOCUMENTO
PRODUZIDO
UNILATERALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Ainda que se trate de responsabilidade
objetiva,
faz-se
imprescindível,
para a
configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de
causalidade entre o dano sofrido e o
comportamento do agente causador".
V O T O No 32.731
Ação regressiva de reparação de danos,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 181/190, cujo relatório adoto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementada em sede de embargos de declaração (cf. fl. 219).
Inconformada,
apela
a
ré.
Preliminarmente, pleiteia a juntada de novos documentos, a teor do
disposto no art. 435 do CPC. No mérito, após estoriar os fatos
relativos à lide, alega, em apertada síntese, a inobservância do
procedimento previsto na Resolução Normativa 414/2010 da Aneel,
acenando com a ausência de pedido prévio administrativo. Aduz,
também, que o laudo técnico apresentado pela autora não indica
que os danos ocasionados ao equipamento do segurado
decorreram de tensão de energia derivada da rede elétrica,
inexistindo
comprovação
de
sobrecarga
ou
oscilação
no
fornecimento do serviço. Insurge-se, ainda, quanto à validade da
prova produzida de forma unilateral, até porque o aparelho não foi
preservado, o que impediu a apelante de realizar a perícia. Acena,
no mais, com a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, argumentando, por fim, que os juros de mora devem
incidir a partir da citação e não efetivo do desembolso. Busca, por
isso, a inversão do resultado do julgamento.
Recurso respondido e preparado.
É o relatório.
1) A presente apelação é processada no
efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2) A apelante não apresentou qualquer
justificativa para a exibição, em sede recursal, do documento de fls.
212/216, sem submetê-lo à apreciação do MM. Juiz a quo,
suprimindo, destarte, uma instância e ferindo o princípio
constitucional do contraditório.
O processo deve oferecer segurança e
estabilidade às partes. A juntada de documentos na fase recursal
só se justifica quando verificada alguma das hipóteses previstas no
artigo 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil,
aqui não entrevistas, verbis:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos
autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de
documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou
disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da
parte de acordo com o art. 5o”.
Neste sentido, precedente da lavra do E.
Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“3. É admitida a juntada de documentos
após a petição inicial e a contestação desde
que
não
se
trate
de
documento
indispensável à propositura da ação ou à
defesa. 4. No caso dos autos, o documento
juntado com o recurso de apelação se
refere ao comprovante de imposto de renda,
sendo indispensável à tese elencada na
defesa
quanto
à
necessidade
de
reconhecimento do benefício da gratuidade
de justiça. Incidência da Súmula no 83 do
STJ” (AgRg. no AREsp. no 641.561/RS, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
05/06/2017).
No caso, o indigitado documento é
anterior à sentença, deixando a apelante de comprovar motivo de
força maior impediente da oportuna juntada, de tal modo que sua
exibição tardia, em grau de recurso, não pode ser tolerada.
É dever da parte ingressar em juízo
devidamente aparelhada, sob pena de sofrer as consequências de
sua própria negligência. Entendimento contrário geraria notória
instabilidade na entrega da prestação jurisdicional e, ipso facto,
nas relações jurídicas em geral.
3) Embora já tenha perfilhado posição
diversa no concernente à exigência de prévio requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo, presentemente, em respeito ao princípio do
colegiado, rendo-me à posição sufragada pela expressiva maioria
dos integrantes desta Câmara no sentido de que não é necessário
que o consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa
para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso
(Apelação n.o 1001769-51.2019.8.26.0037, Rel. Des. Felipe
Ferreira; Apelação n.o 1044065-56.2016.8.26.0114, Rel. Des.
Vianna
Cotrim;
Agravo
de
Instrumento
n.o
2187878-73.2019.8.26.0000,
Rel.
Des.
Antonio
Nascimento;
Apelação n.o 1003074-19.2019.8.26.0248, Rel. Des. Carlos Dias
Motta; dentre outros).
4) No mérito, tenho para mim que o
inconformismo merece prosperar.
Ressalto, de início, que a autora
demonstrou a sub-rogação nos direitos do segurado (arts. 786 e
349 do Código Civil
conforme comprovantes de pagamento
exibidos às fls. 38/39), de modo que a ela se transferem todas as
prerrogativas que o consumidor ostentava perante a concessionária
de energia elétrica, inclusive no concernente à aplicação das
disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Sucede que o laudo técnico acostado
aos autos é lacônico, pois apenas indica as avarias, apontando de
forma superficial que “... a central telefônica marca Siemens Modelo
Hicon 150 E (04 troncos e 60 ramais) apresentava a sua fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentação queimada e com marcas pretas em sua estrutura
metálica devido a uma descarga elétrica recebida” (fls. 33),
deixando, entretanto, de apresentar a mínima fundamentação
técnica para justificar tais assertivas.
Na
verdade,
verifica-se
que
o
documento exibido sequer aponta a capacitação técnica de quem o
elaborou, não se mostrando hábil a comprovar o nexo de
causalidade entre o dano alegado e a prestação do serviço de
energia elétrica, não sendo ocioso acrescer que foi produzido de
forma unilateral e sem observância do contraditório.
Demais disso, não há nenhum outro
documento apto a corroborar a suposta oscilação de energia
elétrica, não podendo o laudo mencionado servir como retentor de
eficácia na formação do convencimento.
O ônus da prova do nexo causal
incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, mesmo porque a chamada inversão do ônus da
prova não é automática. Ela depende de circunstâncias concretas
que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa
dos direitos do consumidor, verbis:
"Mesmo em caso de relação de consumo, a
inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verossimilhança
da
alegação
do
consumidor ou de sua hipossuficiência, em
conformidade estabelece o art. 6o, VIII, do
referido diploma legal" (AgRg. no REsp. no
1.216.562/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino). No mesmo sentido: AgRg. no
Ag. no 1.263.401/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
(Desembargador
convocado
do
TJ/RS).
Destaco, também, precedentes da lavra
deste E. Tribunal, em casos análogos, verbis:
“ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da
seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Ré que
teve
seu
direito
de
produzir
provas
suprimido pela inexistência de guarda, por
parte da autora, dos aparelhos danificados.
Autora que não notificou a ré para que
pudesse verificar os aparelhos, também
administrativamente. Embora aplicável o
CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a
inversão
do
ônus
da
prova,
pela
impossibilidade de produzi-la. Autora que
não provou o fato constitutivo de seu
direito, ou seja, a falha na prestação do
serviço. Laudos genéricos e apócrifos,
insuficientes
à
comprovação
do
nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causal. Relatório de regulação atécnico.
Improcedência
do
pedido
regressivo.
Sentença mantida. Apelo desprovido” (grifo
nosso)
(Apelação
Cível
no
1000764-58.2019.8.26.0242, 26a Câmara da
Seção de Direito Privado, Rel. Des. Carlos
Dias Motta).
“APELAÇÃO
-
Ação
regressiva
de
ressarcimento de danos - Alegada falha no
fornecimento de energia elétrica - Segurado
que teve bem avariado - Ação julgada
improcedente - Reponsabilidade objetiva da
distribuidora
de
energia
elétrica
-
Modalidade de responsabilidade civil que
demanda
demonstração
do
nexo
de
causalidade - Conclusão do nexo baseado
em 'laudos' - Declarações lacônicas e
destituídas de fundamentação técnica -
Prova, ademais, produzida unilateralmente
e ao arrepio do contraditório - Nexo de
causalidade
não
demonstrado
-
Responsabilidade
da
apelada
não
demonstrada - Sentença mantida - Recurso
desprovido” (grifo nosso) (Apelação Cível no
1000853-70.2019.8.26.0084, 17a Câmara da
Seção de Direito Privado, Rel. Des. Irineu
Fava).
“Ressalte-se que, da análise dos referidos
'laudos', se é que se pode chamá-los assim,
não é possível concluir se as assertivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'oscilação de energia', 'sobrecarga elétrica'
e 'descarga elétrica/atmosférica' neles presentes são provenientes de ilação
alcançada pela própria empresa, por meio
de averiguação técnica, ou se foram
simplesmente fornecidas pela seguradora
(ou
segurados)
para
justificar
a
sua
elaboração. A propósito, muitos desses
'laudos', a bem da verdade, não passam de
meros
orçamentos.
(...)
Vale
dizer,
a
seguradora não tratou de exibir estudos
elaborados por pessoa capacitada, mas tão-
somente
documentos
fazendo
breve
menção a preços, confeccionados por
fornecedoras das partes danificadas” (grifo
nosso)(Apelação
no
1003025-52.2019.8.26.0482, 24a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Jonize Sacchi de
Oliveira).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos pela seguradora.
Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Improcedência. Seguradora que noticia
pagamento da indenização sem prévia
comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento administrativo na Resolução
ANEEL 414/2010. Necessidade ademais de
prova técnica do evento lesivo e do liame
causal com o serviço prestado. Pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusões genéricas que não dão
sustentação ao pedido. Perícia judicial
prejudicada em razão da notícia de reparo e
substituição dos equipamentos afetados.
Nexo entre os fatos e os danos não
provado. Honorários advocatícios. Verba
arbitrada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido, com
observação. Olvidando a necessidade de
prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a
seguradora fez uso de técnicos particulares
e as conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os danos aos
aparelhos por 'descarga elétrica', fato não
comprovado, afastando, assim, convicção
de nexo causal entre os eventos alegados e
os
danos”
(grifo
nosso)
(Apelação
no
1006469-74.2018.8.26.0047, 32a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
Logo, o decreto de improcedência é
medida de rigor.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação,
invertidos os ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.808
Apelação Cível no 1011545-80.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: HDI Seguros S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N° 44.808 (Processo digital)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso não
comporta provimento.
No caso em tela, a autora firmou contrato de seguro
empresarial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser ressarcida,
por sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pela segurada
Anastacio Alberto Teixeira Cia Ltda, ocasionados por oscilações na rede de
eletricidade administrada pela ré.
De início, a provocação administrativa não é
requisito para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se
ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação n° 1004721-49.2019.8.26.0248
- 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Cauduro Padin - j.
06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta
por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento
de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§
2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor
tenha
comunicado
o
problema
na
rede
elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-
se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco
da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
- Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade de realização de perícia - Excludente da responsabilidade
civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido. Sentença de
improcedência reformada para procedência - RECURSO PROVIDO.”
(Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Dessa forma, incumbia à recorrida comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
A documentação que instruiu a inicial evidencia que
os prejuízos sofridos pela segurada da autora advieram de distúrbios elétricos,
bem como o pagamento de indenização em seu favor (fls. 38/39).
Com efeito, o laudo técnico produzido por empresa
especializada (fls. 33), acompanhado de nota fiscal e relatório de regulação de
sinistro, analisados em conjunto; demonstram que as avarias ocasionadas ao
sistema de telefonia da segurada decorreram de descarga elétrica.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pela segurada da apelada e a prestação
de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor da prova
documental, cuja impugnação se restringe à alegação de unilateralidade.
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“a quo”, verbis:
“De mais a mais, o laudo técnico juntado aos autos
e utilizados pela autora para realizar a cobertura securitária demonstra
quantum satis que os equipamentos foram danificados em razão de uma
descarga elétrica (fls. 33), não havendo nos autos qualquer elemento que
sinalize para a existência de algum evento da natureza, tais como chuvas,
raios etc.
E uma vez que a autora assumiu a posição jurídica
que dantes era ocupada pelo segurado, tem direito ao reembolso integral do
valor despendido para indenizá-lo, o que está demonstrado nos autos.” (fls.
189)
Mais não fosse, a produção de perícia técnica restou
inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a ação
regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de prova
negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos de sua segurada.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, consoante
a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de
hipótese de sub-rogação legal, que se opera independentemente da
vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, era de rigor o decreto de procedência da
ação para condenar a ré a pagar a autora R$ 7.700,00, com acréscimo de
encargos legais, nos exatos moldes explicitados na sentença.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
para R$ 1.700,00.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, nego provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
2° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO SANDRESCHI SARTORELLI
127C1AE8
13
23
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
127F2390
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011545-80.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.